Tribunal: TJBA
Processo: 8000507-34.2018.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000507-34.2018.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA

Advogado(s)
:
IGOR COUTINHO SOUZA

APELADO: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CRISTIANE ASSUNCAO COSTA registrado(a) civilmente como CRISTIANE ASSUNCAO COSTA, SIRLEIDE DE FIGUEIREDO BARBOSA RIBEIRO, EDNANDO ASSUNCAO DE SANTANA, JUVENAL ALVES COSTA, JOELSON SANTOS COSTA, DERCKIAN ANDRADE SANTANA SANTOS, RAFAEL FRANCISCO DE LIMA MELO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO FUNDADA NO TEMA 895/STF. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO CAPAZ DE AFASTAR APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por federação sindical contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 895/STF, por ausência de repercussão geral. Sustentação de distinção no caso concreto e alegação de usurpação de competência do STF.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a decisão da 2ª Vice-Presidência, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 895/STF, configurou usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal; e
(ii) saber se o caso concreto apresenta peculiaridades capazes de afastar a aplicação do Tema 895/STF.

III. Razões de decidir

A negativa de seguimento fundada em decisão alinhada a precedente de repercussão geral decorre de expressa previsão legal (CPC, art. 1.030, I, a e b; art. 1.040, I), não configurando usurpação de competência.

O Tema 895/STF fixou a ausência de repercussão geral em alegações de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição em hipóteses de óbice processual intransponível.

Não demonstrada distinção ou peculiaridade no caso concreto que afaste a aplicação do precedente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A negativa de seguimento de recurso extraordinário por tribunal local, com base em precedente de repercussão geral, não configura usurpação de competência do STF. 2. O Tema 895/STF é aplicável às hipóteses de alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição quando presente óbice processual intransponível, inexistindo repercussão geral.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.030, I, a e b, e 1.040, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 956.302 RG/GO (Tema 895), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.05.2016; STF, ARE 1.356.730/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 01.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

8000507-34.2018.8.05.0176, em que figura como agravante, Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado da Bahia e, como agravado Município de Salinas das Margaridas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema